Tribunal: STF
Processo: AI 789108
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO 
   POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL.

1.	É indispensável o registro 
   sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a 
   representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade
   de observância ao princípio da unicidade sindical. 
   Precedente.
2.	Agravo regimental improvido.